Tribunal: TJDFT
Processo: 0710873-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710873-75.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MANOEL ALVES MOREIRA FILHO AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Manoel Alves Moreira Filho (Id. 70032169) contra a decisão prolatada nos autos do Processo no 0710618-34.2023.8.07.0018, sem o recolhimento do preparo. Como se sabe, o recolhimento do preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade e matéria de ordem pública, de modo que sua ausência acarreta a deserção, impedindo o conhecimento do recurso. Nos termos do art. 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção. Brasília, 26 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora